Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação dos serviços bancários, no que se refere à informação clara e adequada da oferta; (ii) se ocorreu vício de consentimento na concretização do contrato; (iii) se o autor tem direito à devolução do valor pago; e (iv) se o autor tem direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 67081836), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. O contexto probatório indica que foi ofertado empréstimo ao autor, no valor de R$3.425,58, para pagamento em 15 parcelas (ID 67081821) e, embora a mensagem de WhatsApp não indique o valor exato da parcela mensal, o contrato assinado pelo autor indica o valor do empréstimo, encargos, valor final, assim como o valor da prestação mensal (ID 67081844 - Pág. 5/6).
6. Segundo o contrato, foi indicado o valor total da operação (R$12.309,90), assim como o valor das 15 parcelas mensais de R$820,66 (ID 67081844 - Pág. 6), com previsão de redução proporcional da dívida, no caso de pagamento antecipado de parcelas (ID 67081844 - Pág. 7).
7. Outrossim, a prova documental atesta que o autor estava ciente dos termos do contrato, assim como que foram observadas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo demonstração de qualquer violação ao dever de informação, e tampouco vício de consentimento.
8. E o empréstimo de R$3.969,26, para pagamento em 11 prestações de R$360,84, diferente do alegado, é referente à portabilidade de empréstimo do Banco BMG para outra instituição financeira, sem qualquer vínculo com o empréstimo tratado no presente processo (ID 67082469 - Pág. 2).
9. Destarte, inexistindo qualquer nulidade ou vício no contrato denunciado, escorreita a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; art. 6o, III.